Tribunal: STF
Processo: RHC 51329
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
CRIME DO ART. 213, C.C. O ART. 224, A, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO
PROCESSO. INOCORRENCIA. II. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUANDO OFERECE
OS REQUISITOS DO ART.41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE SORTE A
ENSEJAR AO RÉU AMPLA DEFESA, DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO. III. CORPO DE
DELITO. O DIRETO PODE SER SUPRIDO PELO INDIRETO, NOS TERMOS DOS
ARTS. 158 E 167 DO CITADO DIPLOMA PROCESSUAL. IV. RECURSO NÃO
PROVIDO.